Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726050-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Verifica-se dos autos que a apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE constituiu novos advogados (ID 76307311). Na oportunidade, apresentou procuração conferindo poderes ao patrono subscritor da apelação de ID 76307317, Dr. Leandro Dias Porto Batista. No entanto, não há na procuração a indicação do Diretor responsável pela nova constituição, de modo a averiguar sua regular nomeação para o cargo. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE regularizar sua representação processual. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator